Tribunal: STF
Processo: AR 1472
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-17
Data de publicação: 2007-09-17

Ementa:
DECADÊNCIA - AÇÃO RESCISÓRIA - BIÊNIO - TERMO INICIAL. O termo
   inicial de prazo de decadência para a propositura da ação
   rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título
   rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a
   preclusão - "Comentários ao Código de Processo Civil", José
   Carlos Barbosa Moreira, volume 5, Editora Forense.